Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742280-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA, WILSON GERALDO DA SILVA AGRAVADO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada por Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva, ora agravantes. Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva informam que apresentaram exceção de pré-executividade na qual alegam, em síntese, sua ilegitimidade para figurarem como devedores principais no contrato de locação, pelos seguintes motivos: 1) o agravante Wilson Geraldo da Silva nunca fez parte do quadro social da pessoa jurídica Universal Show Soluções Para Eventos Eireli; 2) nulidade do contrato de fiança e ineficácia do negócio jurídico ante a não implementação de cláusula contratual referente ao registro da caução junto ao cartório imobiliário. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 42287196; 42407766). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade passiva dos executados Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva, ora agravantes, diante da nulidade do título executivo extrajudicial alegada em sede de exceção de pré-executividade. O Juízo de Primeiro Grau não conheceu da exceção em comento, pois entendeu que a análise da matéria abordada demandaria dilação probatória, nos seguintes termos: Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Com efeito, ante a sua própria limitação fática e jurídica, não pode servir para discussão de questões próprias dos embargos à execução, mas tão somente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC, bem como para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. No caso em apreço, definir se os executados são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente execução, ante a suposta existência de vícios de consentimento, e ainda, analisar a validade e implemento de cláusula contratual resolutiva e a validade de contrato acessório, demandam inelutável dilação probatória e, por conseguinte, afasta a possibilidade de serem arguidas no bojo da exceção de pré-executividade. Cuidam-se de matérias que deveriam ter sido objeto de embargos à execução, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Assim, as insurgências da parte executada são questões a ser abordadas em sede de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, nos termos do art. 917 do CPC. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.[1] É cediço que a execução é nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil. O parágrafo único do mencionado artigo dispõe que a referida nulidade poderá ser pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, independentemente de embargos à execução. Ocorre que as nulidades suscitadas pelos agravantes Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva para fundamentar sua ilegitimidade passiva impõem a realização de dilação probatória, conforme consignado na decisão agravada. As matérias apresentadas devem ser apreciadas em sede de embargos à execução, com ampla possibilidade de produção de provas. Inviável se mostra a utilização da exceção de pré-executividade na hipótese que ora se examina. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RETARDO PROCESSUAL. MULTA. ART. 774, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. 1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante necessitam de ampla dilação probatória, devendo-se utilizar do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte. (...) (Acórdão 1634433, 07269636620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.